Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Competência. Resolução 1/2024 do TJDFT. Ação penal. Crime de lesão corporal culposa contra adolescente fora do âmbito doméstico e familiar. Arguição de inconstitucionalidade pelo juiz.
1 – Nos termos da Resolução n. 1/2024 do TJDFT, compete à recém-criada Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, ressalvada a competência das varas criminais e juizados especiais criminais para o julgamento dos crimes remanescentes.
2 - Não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar (art. 3o).
3 – Oferecida e recebida a denúncia, a posterior criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente não altera a competência. Prevalece o princípio da perpetuatio jurisdicionis, sobretudo por não se tratar de hipótese de supressão do órgão judiciário ou alteração superveniente da competência em razão da matéria ou da hierarquia (competência absoluta).
4 - O juiz pode, em caso concreto, deixar de aplicar a lei ou a norma se entender que é essa inconstitucional, decisão que não alcança terceiros, estranhos à lide. A decisão é entre as partes, ou seja, não afeta terceiros, estranhos à lide. O que não lhe é dado é arguir a inconstitucionalidade.
5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia – DF.